Tribunal: TJSP
Processo: 2032385-59.2026.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Agravo interno. Gratuidade processual e diferimento das custas. Negação mantida. Parte que já teve o benefício anteriormente indeferido, o que gera presunção de desnecessidade. Necessidade, em sede recursal, de demonstração de alteração superveniente da situação econômica. Ausência de comprovação idônea. Alegações genéricas insuficientes. Inexistência de pedido anterior de concessão parcial ou

Ementa:
Agravo interno. Gratuidade processual e diferimento das custas. Negação mantida. Parte que já teve o benefício anteriormente indeferido, o que gera presunção de desnecessidade. Necessidade, em sede recursal, de demonstração de alteração superveniente da situação econômica. Ausência de comprovação idônea. Alegações genéricas insuficientes. Inexistência de pedido anterior de concessão parcial ou parcelamento das custas. Inaplicabilidade da Lei Estadual no 11.608/03 ao caso. Decisão mantida. Agravo interno não provido.